Tribunal: CARF
Processo: 16004.000559/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000559/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.366 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO I - SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
PROCEDIMENTO DE REVISÃO DECLARAÇÃO IMPOSTO DE RENDA.
LANÇAMENTO. ERRO DE FATO NA ELABORAÇÃO LALUR.
COMPROVADO
Comprovado que as inconsistências verificadas pela fiscalização decorreram de
erro na apuração do LALUR de um período, e que ocasionaram informações
equivocadas neste período de apuração e também no seguinte, há de se
cancelar as exigências lançadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000559/2009-86
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.366 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000559/2009-86

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Em procedimento de revisão das declarações do imposto de renda da contribuinte acima
identificada, segundo consta da descrição dos fatos, foi constatada, nos anos-calendário
(AC) de 2006 e 2007, compensação de prejuízos fiscais acima do saldo disponível.
O crédito tributário exigido neste processo está composto dos seguintes montantes:

O enquadramento legal para o lançamento dos tributos encontra-se descrito nos autos de
infração.
Sendo notificada da autuação a contribuinte ingressou com as impugnações de fls. 54 a
57, subscritas pelos procuradores Suzete Aparecida Innocêncio de Agostino e Marco
Pólo Nogueira de Herval (fls. 58 a 86), alegando:
- A inconsistência apontada pela fiscalização, decorre de erro na apuração do Lalur do
ano-calendário 2006 que ensejou erro na DIPJ/2007 e, conseqüentemente, na
DIPJ/2008, cujas retificações (em anexo) já foram realizadas pela ora impugnante.
- Com as devidas correções no Lalur (em anexo) e retificadas as DIPJ anos-calendário,
2006 e 2007 (em anexo), a impugnante apurou prejuízo no ano de 2006, no valor de R$
111.849,14, deixando assim de compensar prejuízos fiscais de períodos anteriores, no
valor de R$ 4.759,58. E ainda, apurou lucro real no ano de 2007, no valor de R$
403.542,80, o qual foi oferecido a tributação, mas considerando os valores recolhidos
por estimativa no decorrer do referido exercício, gerou uma diferença de saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 18.346,64 e de CSLL no valor de R$ 7.759,38.
- É importante salientar que, não obstante os referidos erros na apuração do Lalur, os
quais já foram sanados e retificados nas DIPJ anos-calendário 2006 e 2007, não houve
acréscimo de créditos em favor da contribuinte, portanto, não houve qualquer prejuízo
para o erário, sendo certo que, analisada a documentação acostada nesta impugnação,
bem como as respectivas declarações, não restará dúvidas de que as inconsistências
apontadas no trabalho fiscal decorrem de meros erros materiais de preenchimento.
A contribuinte anexou ao processo, juntamente com a impugnação, cópia das DIPJ
retificadoras relativas aos anos-calendário de 2006 e 2007, entregues em 09/09/2009
(depois da ciência da autuação) e cópia da parte do Lalur relativo ao ano-calendário de
2006.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora julgou improcedente a impugnação,
cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
DIPJ. RETIFICAÇÃO.
As DIPJ retificadoras entregues depois das autuação não podem ser admitidas como
prova hábil para alterar a exigência fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007
DIPJ. RETIFICAÇÃO.
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.366 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000559/2009-86

As DIPJ retificadoras entregues depois da autuação não podem ser admitidas como
prova hábil para alterar a exigência fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, pugnando por seu provimento.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, concordando com a
proposta de diligência deste Relator, resolveu converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
a) intimar o Contribuinte para trazer cópia do Livro Diário, bem como cópia do
Livro Razão Auxiliar e do Plano de Contas da empresa, relativo ao período;
b) análise das documentações existentes nos autos, não se limitando a elas, a seu
critério, de forma a verificar a existência (ou não) de erro na apuração do LALUR, ano-
calendário de 2006, que ensejou a declaração de informações equivocadas na DIPJ/2007 e,
consequentemente, na DIPJ/2008, cujas retificações já foram realizadas pelo Contribuinte;
c) elaborar relatório conclusivo, e em seguida cientificar o Contribuinte.
Em consequência da diligência, a autoridade diligenciante aportou aos autos o
documento que denominou de Relatório Fiscal – Diligência, concluindo, após exame da
documentação que especifica, haver verossimilhança nas alegações do Contribuinte, no sentido
de ter ocorrido erro de fato na elaboração do LALUR.
Cientificada, o Contribuinte não apresentou manifestação sobre o teor e conclusão
da diligência.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Da Análise
Como relatado, em processo de revisão das declarações de imposto de renda do
contribuinte, foi constatado, nos anos-calendário de 2006 e 2007, compensação de prejuízos
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.366 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000559/2009-86

fiscais acima do saldo disponível, lavrando-se auto de infração, para exigir IRPJ no valor de R$
72.154,18 e CSLL no valor de R$ 26.323,36.
Irresignado da decisão, o contribuinte apresenta impugnação, alegando que a
inconsistência apontada decorreu de erro na apuração do LALUR do ano-calendário 2006
(DIPJ/2007), ocasionando informações equivocadas neste período de apuração e também no
seguinte, ano-calendário de 2007 (DIPJ/2008). Em sua peça de defesa afirmou ter efetuado
retificação das declarações equivocadas, com as devidas correções no LALUR. Eis as afirmações
do Contribuinte:
Auto de Infração IRPJ
[...]
Assim, com as devidas correções no LALUR (em anexo) e retificadas as DIPJ anos-
calendário, 2006 e 2007 (em anexo), a impugnante apurou prejuízo no ano de 2006, no
valor de R$ 111.849,14, deixando assim de compensar prejuízos fiscais de períodos
anos anteriores, no valor de R$ 4.759,58. E ainda, apurou lucro real no ano de 2007, no
valor de R$ 403.542,80, o qual, oferecido a tributação, mas considerando os valores
recolhidos por estimativa no decorrer do referido exercício, gerou uma diferença de
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 18.346,64.
[...]
Auto de Infração CSLL
[...]
Assim, com as devidas correções no LALUR (em anexo) e retificadas as DIPJ anos-
calendário, 2006 e 2007 (em anexo), a impugnante apurou prejuízo no ano de 2006, no
valor de R$ 111.849,14. E ainda, apurou lucro real no ano de 2007, no valor de R$
403.542,80, o qual, oferecido a tributação, mas considerando os valores recolhidos por
estimativa no decorrer do referido exercício, gerou uma diferença de saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 7.759,38.
[...]
Juntamente com sua impugnação, o Contribuinte apresentou cópia da Parte A do
LALUR, ano-calendário 2006, e das DIPJs dos anos-calendário 2006 e 2007, cujas informações
estão discriminadas no quadro a seguir:
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.366 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000559/2009-86

Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.366 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000559/2009-86

De acordo com o Contribuinte, a partir das alterações efetuadas, o resultado fiscal
do ano-calendário de 2006 passou a ser negativo, e o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa
da CSLL naquele período de apuração foram aproveitados no ano-calendário de 2007. Com as
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.366 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000559/2009-86

correções efetuadas a destempo (após a ciência das autuações), ele apurou saldos credores de
IRPJ e de CSLL nos anos-calendário de 2006 e 2007.
Esses argumentos foram apreciados pela DRJ/RPO, que julgou improcedente a
impugnação. No entendimento da DRJ, retificações realizadas após a autuação não constitui
prova hábil para alterar a exigência fiscal, e como o Contribuinte não trouxe elementos de provas
comprobatórios de suas alegações, manteve o crédito tributário tal como lançado.
O contribuinte, em recurso, renova suas alegações iniciais, com juntada de novos
documentos, com intuito de demonstrar o erro de fato alegado, o que motivou, após exame
destes documentos, a conversão do julgamento em diligência, para fins de verificar, na Unidade
de Origem do Contribuinte, a existência (ou não) de erro de apuração do LALUR, no ano-
calendário de 2006, e se tal erro ensejou informações equivocadas na DIPJ/2007 e,
consequentemente, na DIPJ/2008.
Efetuadas as intimações necessárias, e com base nos arquivos digitais dos
registros contábeis da Contribuinte, apresentados por ela, foram obtidos extratos das contas
contábeis referenciadas nos ajustes (adições e exclusões) ao resultado líquido do exercício, ano-
calendário 2006, quais sejam:

Da análise, constatou a diligência que os valores informados no LALUR/2006
guardaram correspondência com os registros contábeis da Autuada; destacou que as alterações
efetuadas referem-se tão somente às adições e exclusões do LALUR 2006, cujos valores
passaram, respectivamente, de R$ 1.001.963,06 e R$ 935.385,82 para R$ 1.074.211,80 e R$
1.135.349,01; e, concluiu que há verossimilhança nas alegações do Contribuinte, no sentido de
ter ocorrido erro de fato na elaboração do LALUR.
Assim, evidenciado o erro de fato alegado, o presente lançamento torna-se
insubsistente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso para cancelar as exigências
lançadas nestes autos.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.366 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000559/2009-86

Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital